Tribunal: TJMT
Processo: 1012175-89.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012175-89.2022.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RUTE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 872.488.831-15 (JUIZO RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), Secretario de Educação de Tangará da Serra (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), RODINEIA DE FATIMA MACIEL DUTRA - CPF: 799.598.811-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), RUTE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 872.488.831-15 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MÁRCIO APARECIDO GUEDES E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – SINDRÔME DE BURNOUT – ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PSQUIATRA - READAPTAÇÃO – INDEVIDA – AMBIENTE DE TRABALHO AGENTE CAUSADOR DA ENFERMIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA -

SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, em face de ato, ao qual se atribui de ilegal, praticado pelo Secretário de Educação do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e pela Junta Oficial de Validação de Atestado Médico vinculada ao órgão, concedeu segurança para reconhecer o direito da impetrante RUTE CÂNDIDA DE OLIVEIRA, professora da rede municipal de ensino público, ao afastamento para tratamento de saúde, sem readaptação, com o comparecimento a cada sessenta dias para a reavaliação de quadro.

Sem apresentação de recurso voluntário. (id. 213878744 - Pág. 1)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela retificação da sentença em reexame, para que a segurança seja denegada. (id. 216112691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Cuida-se de Remessa Necessária em mandado de segurança impetrado por Rute Candida de Oliveira Figueiredo contra ato coator praticado por Sr. Vagner Constantino Guimarães – Secretário Municipal de Educação e Rodinéia F. Maciel Dutra – Junta Oficial de Validação de Atestado Médico. A impetrante é servidora pública municipal do município de Tangará da Serra-MT e ocupa o cargo de professora, atualmente sofre de várias doenças psíquicas como HD: F32.2 + F41 + F43 + SIND. BURNOUT CID 10, motivo pelo qual, se encontra afastada de suas funções, para realização de tratamento médico e psicológico.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo.

Consta do atestado médico emitido por profissional particular que a impetrante deve permanecer afastada de suas atividades por 180 dias, sem a necessidade de realização de repetidas perícias médicas. Após realizar este exame, a impetrante buscou a homologação do atestado médico juntamente com o perito oficial da Prefeitura de Tangará da Serra/MT, ocasião em que foi atestado pela readaptação da servidora às atividades laborais por 180

(cento e oitenta) dias. (ids. 213878708 e 213878709)

Alega que foi praticado ato ilegal praticado pelos Impetrados uma vez que no ato da homologação do atestado de saúde a Médica perita considerou ao invés de afastar totalmente a Impetrante, inclusive sem a necessidade de realização de novas perícias, diante da evidente piora do quadro clínico, tendo em vista o parecer técnico médico, determinou a sua readaptação ao ambiente de trabalho.

Pois bem.

Em que pese o parecer da Procuradoria Geral de Justiça opine pela retificação da sentença a fim de que a impetrada seja readaptada à atividade laborativa, entendo que no presente caso o respeito ao laudo/atestado médico que determinou o afastamento das atividades laborais é devido, em consonância com a sentença singular.

No caso, se trata de diagnóstico de síndrome de
Burnout
, oportuno trazer ao presente
writ
a descrição, definição e tratamento da enfermidade, que consta perante o sitio do Ministério da Sáude (
www.gov.br
) :

Síndrome de Burnout

Síndrome de Burnout ou
Síndrome do Esgotamento Profissional
é um
disturbio emocional
com sintomas de
exaustão extrema
,
estresse
e
esgotamento físico
resultante
de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade
. A principal causa da doença é justamente o
excesso de trabalho
.
Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, dentre outros.

Traduzindo do inglês, "burn" quer dizer queima e "out" exterior.

A Síndrome de Burnout também pode acontecer
quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa possa achar, por algum motivo, não ter capacidades suficientes para os cumprir. Essa síndrome pode resultar em estado de depressão profunda e por isso é essencial procurar apoio profissional no surgimento dos primeiros sintomas.

SINTOMAS

A Síndrome de Burnout envolve
nervosismo
,
sofrimentos psicológicos
e
problemas físicos
, como dor de barriga, cansaço excessivo e tonturas
.
O estresse e a falta de vontade de sair da cama ou de casa, quando constantes, podem indicar o início da doença.
Os principais sinais e sintomas que podem indicar a Síndrome de Burnout são:

·

Cansaço excessivo, físico e mental;

·

Dor de cabeça frequente;

·

Alterações no apetite;

·

Insônia;

·

Dificuldades de concentração;

·

Sentimentos de fracasso e insegurança;

·

Negatividade constante;

·

Sentimentos de derrota e desesperança;

·

Sentimentos de incompetência;

·

Alterações repentinas de humor;

·

Isolamento;

·

Fadiga.

·

Pressão alta.

·

Dores musculares.

·

Problemas gastrointestinais.

·

Alteração nos batimentos cardíacos.

Normalmente esses sintomas surgem de forma leve, mas tendem a piorar com o passar dos dias. Por essa razão, muitas pessoas acham que pode ser algo passageiro. Para evitar problemas mais sérios e complicações da doença, é fundamental buscar apoio profissional assim que notar qualquer sinal. Pode ser algo passageiro, como pode ser o início da Síndrome de Burnout.

TRATAMENTO

O
tratamento da Síndrome de Burnout
é feito basicamente com psicoterapia, mas também pode envolver medicamentos (antidepressivos e/ou ansiolíticos). O tratamento normalmente surte efeito entre um e três meses, mas pode perdurar por mais tempo, conforme cada caso. Mudanças nas condições de trabalho e, principalmente, mudanças nos hábitos e estilos de vida.

A
atividade física
regular e os exercícios de relaxamento devem ser rotineiros, para aliviar o estresse e controlar os sintomas da doença. Após diagnóstico médico, é fortemente recomendado que a pessoa tire férias e desenvolva atividades de lazer com pessoas próximas - amigos, familiares, cônjuges, etc.

Sinais de piora:
Os sinais de piora do Síndrome de Burnout surgem quando a pessoa não segue o tratamento adequado. Com isso, os sintomas se agravam e incluem perda total da motivação e distúrbios gastrointestinais. Nos casos mais graves, a pessoa pode desenvolver uma depressão, que muitas vezes pode ser indicativo de internação para avaliação detalhada e possíveis intervenções médicas
.

Grifo nosso

Em análise, verifico que ficou consignado no atestado emitido pelo médico que acompanha a impetrante que ela possui sérias dificuldades em socialização, até mesmo em passar em frente à escola em que ocupa o cargo de professora, bem como apresenta bastante abalo ao referir sobre seu trabalho, inclusive, com mudanças de comportamento no que se refere à realização de perícia, conforme demonstram os atestados médicos de ID. 93152195 e ID. 93152198.

Observa-se que há risco de agravamento do estado de saúde da impetrante com o imediato retorno ao trabalho, diante disso, deve lhe ser assegurado, o seu afastamento, para a continuidade do tratamento psiquiátrico/psicológico.

Colaciono novamente o disposto no sitio do Ministério da Saúde no que diz respeito aos sinais de piora:

Sinais de piora:
Os sinais de piora do Síndrome de Burnout surgem quando a pessoa não segue o tratamento adequado
.
Com isso, os sintomas se agravam e incluem perda total da motivação e distúrbios gastrointestinais. Nos casos mais graves, a pessoa pode desenvolver uma depressão, que muitas vezes pode ser indicativo de internação para avaliação detalhada e possíveis intervenções médicas.

Destaquei.

Nesse cenário, entendo que a readaptação ao cargo é devida, contudo, somente quando atestada pelo médico especializado em psiquiatria, uma vez que o agente causador do distúrbio em comento é justamente o ambiente de trabalho, o que difere das demais enfermidades.

Destarte, mostra-se razoável e proporcional, o direito da impetrante ao afastamento para tratamento de saúde, sem a readaptação nesse momento, face a evidencia de direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que a exigência de readaptação, neste contexto, reveste-se de ilegalidade/abusividade.

Ante o exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024